Tribunal: TJDFT
Processo: 0738175-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Roubo circunstanciado. Nulidade. Sentença condenatória. Intimação pessoal. Revisão criminal julgada improcedente.
I. Caso em exame
1. Revisão criminal de condenação pelos crimes de roubo circunstanciado, em que se alega nulidade por falta de intimação pessoal da sentença.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se necessária a intimação pessoal da sentença condenatória quando o réu, que respondeu ao processo em liberdade, é patrocinado pela Defensoria Pública.
III. Razões de decidir
3. A intimação pessoal da sentença condenatória somente é exigida para o réu preso. Suficiente, nos casos de acusado solto, a intimação da defesa técnica, seja pública ou particular.
IV. Dispositivo
4. Revisão criminal julgada improcedente.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 367, 392, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.016.678/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/02/2023; TJDFT, Acórdão 2010098, Revisão Criminal 0700305-97.2025.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, Câmara Criminal, DJe 24/06/2025.